Tribunal: TJMT
Processo: 1008474-96.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.,
Cuida-se de embargos de declaração opostos por FABIANE TEODORO CIVA em face da decisão monocrática – id. 8742221 –, que indeferiu o pedido de liminar vindicada em que almejava que as autoridades coatoras fossem impedidas de realizar qualquer contratação temporária para o cargo aprovada no concurso até a decisão de mérito deste mandamus, bem como que fosse determinada a sua imediata nomeação no cargo de Professor de Letras com habilitação em Português/inglês – Nível Superior – Grupo I – Carga horária de 30 horas, no Município de Tangará da Serra/MT.
Aduz a embargante, em síntese, que há contradição na decisão proferida, uma vez que a decisão reconhece o direito da Embargante, mas nega o pedido de liminar.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos opostos com efeitos infringentes para sanar o vício apontado, concedendo a liminar vindicada.
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos opostos – id. 13478450 -.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Inicialmente, consigna-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.024.
(...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
Como relatado, cuida-se de embargos de declaração em desfavor da decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar vindicada em que almejava que as autoridades coatoras fossem impedidas de realizar contratação temporária para o cargo almejado e que fosse realizada a sua nomeação.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Na espécie, em síntese, afirma a embargante que há contradição na decisão embargada, posto que foi reconhecido seu direito, mas foi negado a liminar vindicada.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à embargante.
Com efeito, para que seja concedido a liminar há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - fumus boni iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final - periculum in mora -.
No caso, embora a decisão tenha reconhecido, em princípio, o direito da Embargante, restou consignado que não estava presente o perigo de dano e/ou de difícil reparação, como se vê:
Com efeito, dois são os requisitos a serem atendidos para que o Impetrante obtenha a concessão do ato impugnado. São eles: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da sentença final que venha a deferir a segurança, em caráter definitivo (Júnior, Humberto Theodoro. Lei do Mandado de Segurança comentado, 2019. 2. ed. p. 255).
(...)
São aspectos pertinentes que direcionam a ilegalidade dos atos do ente público ao deixar de nomear os candidatos que foram aprovados dentro do número de vagas previstas no edital.
Entrementes a relevância dos motivos em que se assentam os fundamentos do presente writ, entendo pela ausência de elementos a comprovar o perigo de dano e de difícil reparação a ensejar a concessão do pedido de liminar pretendido pela Impetrante.
Logo, a decisão restou devidamente fundamentada que não restaram preenchidos concomitantemente ambos os requisitos, isto é, a relevância do fundamento e o perigo de dano e de difícil reparação, razão pela qual não há como conceder a liminar almejada.
Portanto, no presente caso verifico que o recurso revela o inconformismo da parte embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, conheço dos embargos, eis que tempestivos, mas deixo de acolhê-los.
Intimem-se as partes.
Após, dê-se vista dos autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado